Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001435-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (AGRAVANTE), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (AGRAVADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERVAS PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 157.594.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Intimação para Contrarrazões dirigida à Parte Falecida. Nulidade Absoluta. Retorno dos Autos à Origem para Regular Intimação do Espólio.
Recurso Provido.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Sustenta-se a nulidade absoluta em virtude de intimação para apresentação de contrarrazões à Apelação ter sido dirigida à parte falecida, que advogava em causa própria, sem que tenha havido substituição processual válida ou intimação do Espólio.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é nula a intimação para apresentação de contrarrazões em Recurso de Apelação após o falecimento da parte que advogava em causa própria, sem prévia substituição processual ou intimação do espólio.

III.
Razões de Decidir

3.

A intimação para apresentar contrarrazões à Apelação foi dirigida à pessoa falecida, fato que compromete a validade do ato processual e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4.

A falta de comunicação oficial sobre o falecimento não convalida a prática de atos processuais em nome de pessoa juridicamente inexistente.

5.

A viúva-inventariante, embora Advogada, não tinha poderes constituídos nos autos à época e não estava formalmente investida na representação do Espólio.

6.

A falta de manifestação do Espólio no momento oportuno, por vício de intimação, impediu o exercício pleno do direito à defesa, inclusive quanto à sustentação oral, afetando o resultado do julgamento.

7.

O vício de intimação é insanável, acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive o julgamento do recurso de apelação.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A intimação para apresentação de contrarrazões dirigida á parte falecida que advogava em causa própria, sem prévia substituição processual ou intimação válida do espólio, é nula de pleno direito.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 7º, 272, § 2º, e 280.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 769.935/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.10.2009; TJ-MG, AI 1945809-31.2023.8.13.0000, Rel. Des. Leite Praça, j. 14.12.2023; TJ-SP, AI 2119506-04.2021.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 09.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1001435-38.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Davi Marques
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0002379-51.2013.8.11.0041,
promovido por
Sun Hua Chi.

A Juíza singular
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Agravante, sob o fundamento de que não ficou comprovado o prejuízo processual.

Irresignado, o Agravante alega nulidade absoluta dos atos subsequentes por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não houve substituição processual ou intimação válida do Espólio.

Sustenta que a Inventariante não tinha poderes nos autos e que o vício de representação compromete a validade do julgamento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 264509267).

A Agravada, em contraminuta, defende a validade dos atos e imputa ao Espólio conduta protelatória, caracterizada como “nulidade de algibeira”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Ação principal
versa sobre Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Sun Hua Chi
, originalmente ajuizada em face de
Gervas Pereira Novais e Davi Marques
, aos quais imputou a prática de esbulho possessório em dois imóveis urbanos (lotes 21 e 22 - localizados na Rua Lava Pés, bairro em frente ao Duque de Caxias, no município de Cuiabá/MT).

Após audiência preliminar ocorrida na data de 19/02/2015 (Id. 106057802), Sun Hua Chi e Gervas Pereira de Novais, ambos devidamente acompanhados por seus advogados, firmaram acordo relativo ao lote 21, acordo que foi homologado e

acarretou a extinção do processo sem resolução do mérito, em 03/03/2016, bem como a exclusão do Requerido Gervas Pereira Novais do polo passivo da Ação (Id. 106057803).

Durante a fase de conhecimento, após a sentença de

improcedência, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação: o Agravante em 31/07/2020 e a Agravada em 05/10/2020 (Id. 106057852). No entanto, a intimação do Executado/Agravante para apresentar contrarrazões só ocorreu em 21/07/2021 (Id. 106057852 – pg.3), ou seja, após seu falecimento em 01/06/2021.

Ressalte-se que nenhuma das partes apresentou contrarrazões e os Recursos foram julgados, de forma unânime, com a seguinte deliberação: foi dado parcial provimento ao Recurso do Requerido/Agravante para majorar os honorários advocatícios de 5% para 10%; e também foi dado parcial provimento ao Recurso da Recorrente para condenar o Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme acórdão de Id. 106057877, que transitou em julgado em 12/12/2022 (Id. 106057882).

Em 14/12/2022, foi determinada a intimação das partes (Id. 106230963). Posteriormente, em 21/03/2023, a Requerente pleiteou o cumprimento da sentença, oportunidade em que comunicou o falecimento do Requerido e solicitou a intimação do espólio (Id. 113065824).

O Espólio constituiu advogado em 15/03/2024 (Id. 144596880) e, na sequência, apresentou Impugnação à Execução, sob o fundamento de nulidade absoluta em razão da falta de intimação para contrarrazoar o Recurso de Apelação (Id. 144600239).

Em decisão proferida 02/12/2024 (Id. 177351109), a Juíza
a quo
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao argumento de que não restou comprovado prejuízo processual decorrente da falta de intimação válida para contrarrazoar a Apelação. Aduziu que, embora o falecimento tenha ocorrido em 01/06/2021, a inexistência de comunicação oficial nos autos a respeito do óbito inviabiliza a decretação de nulidade dos atos subsequentes, notadamente porque o Recurso de Apelação interposto por ele foi regularmente conhecido e julgado pelo Tribunal.

Inconformado, o Agravante sustentou que a decisão de primeiro grau merece reforma integral, na medida em que houve evidente vício de intimação direcionada à parte já falecida, fato incontroverso pois foi intimado para apresentar contrarrazões à Apelação em 21/07/2021, ou seja, após o seu falecimento.

Afirmou que a falha compromete a validade dos atos processuais, porquanto o falecido advogava em causa própria, e não houve, à época, substituição processual regular, tampouco intimação do espólio ou de seu representante legal.

A falta de tal providência, segundo o Agravante, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados no art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República, além de configurar nulidade absoluta, nos termos do art. 280, do Código de Processo Civil.

Alegou, ademais, que o vício processual não poderia ser suprido pela presunção de ciência da inventariante — ainda que seja advogada e viúva do falecido — pois não foi ela regularmente intimada para representar o espólio nos autos, tampouco tinha poderes constituídos para tanto, o que torna inócua qualquer tentativa de imputação de responsabilidade por eventual inércia.

Ressaltou que o processo tramitava no formato híbrido, e as partes protocolaram seus Recursos em 2020, mas

somente em julho de 2021 foi expedida a intimação para apresentação de contrarrazões. Afirmou que a inexistência de resposta foi indevidamente interpretada como desinteresse, quando, na realidade, o Executado já havia falecido, o que configura vício insanável.

No mais, sustenta que a falta de contrarrazões e de eventual sustentação oral impactou diretamente no resultado do julgamento, impossibilitou a plena manifestação do Espólio sobre as alegações de mérito deduzidas pela parte adversa em seu Recurso de Apelação, o que compromete a validade do julgamento.

Por tais fundamentos, requereu o provimento do Agravo de Instrumento e seja reconhecida a nulidade absoluta da intimação feita em nome do falecido e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem, oportunizada a manifestação regular do Espólio sobre o Recurso interposto.

O Agravante ainda requereu o deferimento de efeito suspensivo, o qual foi acolhido liminarmente (Id. 264509267).

Em contraminuta, a Agravada defendeu a manutenção da decisão combatida e para tanto arguiu que a inventariante e viúva do falecido, também advogada, tinha pleno conhecimento do processo e de suas movimentações, sendo, inclusive, coproprietária do escritório de advocacia em que o falecido atuava.

Ressaltou que a conduta do espólio configura “nulidade de algibeira”, arguida com intuito exclusivamente protelatório, salientando que somente três anos após o óbito foi suscitada, o que revela má-fé processual.

Pois bem.

Da análise dos autos, ressai ser fato incontroverso que o Executado atuava como advogado em causa própria e faleceu antes de ser intimado para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela parte adversa, uma vez que a intimação foi expedida em 21/07/2021 (Id. 106057852), ao passo que o óbito ocorreu em 01/06/2021.

Ainda que a decisão agravada tenha afastado a nulidade sob o argumento de ausência de informação nos autos acerca do falecimento, o vício reside justamente na formalidade do ato: não se pode considerar válida uma intimação dirigida a pessoa já falecida.

A intimação dirigida a pessoa que já não possui personalidade jurídica — seja parte ou advogado — configura nulidade de pleno direito, nos termos do art. 280 do Código de Processo Civil. Cuida-se de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, que prescinde da demonstração de prejuízo, por representar violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República.

Com efeito, não se pode admitir, sob qualquer ótica, a validade de ato processual endereçado a sujeito inexistente no plano jurídico, pois a ciência dos atos do processo não pode ser presumida, tampouco suprida por inferências subjetivas ou por construções alheias às exigências formais previstas em lei.

A formalização de ato contra parte inexistente compromete a própria higidez da relação processual, e frustra o exercício regular da defesa e a participação paritária no processo. A plena efetividade do contraditório exige, necessariamente, intimação válida e prévia, o que não se verificou na hipótese em apreço, e impediu o espólio de exercer o direito de resposta por meio das contrarrazões, bem como de promover a sustentação oral, o que agrava ainda mais a ofensa às garantias fundamentais do devido processo.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - FALECIMENTO DO ADVOGADO DO AGRAVANTE - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE PROCESSUAL - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO. A morte do procurador de qualquer uma das partes resulta na suspensão automática do processo, a partir da ocorrência do óbito, até que um novo procurador seja constituído. Os atos processuais praticados durante o período de suspensão são considerados nulos, porquanto ausente representação de uma das partes do processo, o que, consequentemente, configura cerceamento de defesa. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1945809-31 .2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 14/12/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO SOBRE O FALECIMENTO DO PATRONO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A morte do advogado da parte impõe a imediata suspensão do processo, desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência determinadas pelo juiz (CPC, art. 265, I, c.c. art. 266). 2. É nula a intimação da sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores não constou da respectiva publicação. Precedentes. 3. O ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretado
cum grano salis
, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 769.935/SC, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 25/11/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE VENCIDA QUANTO À PROLAÇÃO DO V. ACÓRDÃO. A ausência de intimação do patrono da parte vencida para a apresentação de apelação configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não cumprimento do disposto no artigo 272, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Anulação dos atos posteriores ao v. acórdão. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21195060420218260000 SP 2119506-04.2021 .8.26.0000, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 09/09/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2021).

Além disso, o princípio da publicidade foi igualmente violado, na medida em que o processo avançou sem que os herdeiros e a inventariante tivessem sido formalmente cientificados da tramitação da Apelação e do julgamento.

Não basta supor que havia ciência ou acesso informal aos autos; impõe-se o cumprimento formal das etapas processuais, com intimação válida, pessoal ou por meio de procurador regularmente habilitado.

Sob tal prospectiva, ao revés do sustentado pela Agravada,
os documentos acostados aos autos não demonstram existência de sociedade formalmente constituída entre a viúva-inventariante e o causídico falecido, nos termos da Lei 8.906/94. As provas colacionadas como fotos do escritório e certidão da OAB evidenciam tão somente o compartilhamento de espaço físico e uso de placas em comum, o que não se confunde com a constituição de sociedade nos moldes da legislação profissional que rege a advocacia.

Nesse diapasão, correto o Espólio ao afirmar que não detinha a inventariante dever
ex lege
de representar os interesses do cônjuge falecido nos autos da demanda, porquanto terceira estranha à lide.

Ademais, a alegação da Agravada, de que se trata de “nulidade de algibeira” pela falta de comunicação do óbito, não prevalece diante da nulidade verificada: houve intimação dirigida a parte que não mais existia juridicamente.

Tampouco há nos autos prova documental inequívoca de que a inventariante tivesse ciência do processo e optado, conscientemente, por não atuar nele, até porque a distribuição do Inventário ocorreu após a intimação dirigida à pessoa do falecido para oferecer contrarrazões. Não há procuração nos autos outorgada a ela, tampouco petição assinada em seu nome no curso do Apelo.

Não bastasse a nulidade objetiva da intimação, no caso concreto o prejuízo é manifesto. O Executado, falecido antes da intimação, não teve oportunidade de apresentar contrarrazões ou de exercer outros direitos processuais, como a sustentação oral. Pior: a sentença de improcedência, que lhe fora favorável, foi reformada em grau recursal, resultando em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, fazendo com que passasse da condição de parte vencedora para vencida, sem chance de se manifestar no segundo grau de jurisdição.

A falta de paridade de armas entre as partes é flagrante. Enquanto a Autora/Agravada foi devidamente intimada e exerceu seus direitos recursais – permanecendo inerte de forma consciente, o Requerido/Agravante — já falecido — não teve qualquer possibilidade de defesa. O princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5.º, inciso LV, da Constituição da República, foi frontalmente violado, o que torna insustentável a manutenção dos atos que decorreram desse vício processual.

Portanto, o vício da intimação é insanável. A consequência é a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à intimação expedida em nome do falecido, inclusive, o julgamento do Recurso de Apelação.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
e reconheço a nulidade da intimação expedida em 21/07/2021 em nome do falecido Davi Marques, bem como de todos os atos subsequentes, inclusive o julgamento do Recurso de Apelação.

Determino o retorno dos autos à instância
a quo
para a intimação do espólio, com a consequente reabertura do prazo para contrarrazões e o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025